Tribunal: TJMT
Processo: 1030310-26.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030310-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.953.517/0001-00 (APELADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - SR. GENILTO ADENALDO NOGUEIRA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE ASSOCIADOS A ENTIDADE SINDICAL. SIGILO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À PROTEÇÃO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL DE INTERMEDIAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu segurança para afastar a exigência do PROCON municipal ao sindicato impetrante, relativa ao fornecimento de documentos fiscais, contábeis e comerciais de seus associados, sob pena de sanção administrativa.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se o PROCON pode exigir de entidade sindical a entrega de documentos fiscais e comerciais de seus associados;
(ii) examinar se tal exigência configura violação ao sigilo fiscal e às atribuições institucionais do sindicato, à luz do ordenamento constitucional e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

III. Razões de decidir

3.

O poder fiscalizatório conferido aos órgãos de defesa do consumidor, embora legítimo, deve respeitar os limites constitucionais e legais, especialmente no que tange à proteção de dados e ao sigilo fiscal (CTN, arts. 197 e 198; Lei nº 13.709/2018).

4.

O sindicato, na qualidade de ente representativo de classe (CF, art. 8º, III), não se enquadra no conceito legal de fornecedor (CDC, art. 3º) e não pode ser compelido a atuar como instrumento de fiscalização estatal, tampouco a intermediar o repasse de documentos sigilosos de terceiros.

5.

A imposição de obrigações não previstas em lei viola o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37) e distorce as funções institucionais da entidade sindical, além de comprometer a livre concorrência (CF, art. 170, IV), ao possibilitar o compartilhamento forçado de dados sensíveis entre concorrentes.

6.

A sentença recorrida aplicou corretamente os princípios da legalidade, proporcionalidade, finalidade e proteção de dados, merecendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“É ilegítima a exigência de órgão de defesa do consumidor que impõe a entidade sindical o dever de fornecer documentos fiscais e comerciais de seus associados, por violar o sigilo fiscal, a proteção de dados pessoais e as atribuições institucionais do sindicato, nos termos dos arts. 8º, III, e 37 da CF; arts. 197 e 198 do CTN; e Lei nº 13.709/2018.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 8º, III; 37; 170, IV; CDC, art. 3º; CTN, arts. 197 e 198; Lei nº 13.709/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, em sede de
Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar
, impetrado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado de Mato Grosso – SINDIPETRÓLEO/MT, que concedeu a segurança para:

a) anular a decisão administrativa n. 24.04.0296.001.00237-3, proferida pela Turma Julgadora do PROCON Municipal de Cuiabá em 06 de junho de 2024, que aplicou sanção pecuniária de R$ 23.240,00 ao impetrante e determinou sua negativação no cadastro municipal de reclamações fundamentadas não atendidas;

b) determinar que a autoridade coatora se abstenha, definitivamente, de notificar o sindicato impetrante para apresentação de informações fiscais, comerciais ou contábeis de seus associados, sob os mesmos fundamentos da decisão anulada.

Nas razões recursais, o apelante aduz a legitimidade da atuação do PROCON Municipal de Cuiabá enquanto órgão de defesa do consumidor, com base nas teorias da Cadeia de Consumo e da Aparência, além de seu poder instrutório para requisitar informações não apenas de fornecedores diretos, mas também de terceiros capazes de colaborar com a atividade fiscalizatória.

Assevera que a decisão administrativa impugnada foi proferida em legítimo exercício do poder de polícia, diante da recusa do sindicato em cooperar com a fiscalização de preços dos combustíveis na capital.

Afirma que a negativa do sindicato configura infração ao artigo 55, § 4º, do Decreto nº 2.181/1997, autorizando, portanto, a imposição da multa e demais penalidades aplicadas pela autoridade administrativa.

Argumenta que a sentença recorrida impôs restrição indevida à atuação fiscalizatória do PROCON, comprometendo o interesse público e a proteção ao consumidor.

Destaca, ainda, que a requisição de informações não configura violação ao sigilo fiscal, tampouco descumpre os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, uma vez que se pautou nos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade pública.

Sustenta que a atuação do sindicato enquanto representante da categoria de fornecedores o insere na cadeia de consumo, devendo, por conseguinte, estar sujeito à fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor, inclusive quanto ao fornecimento de documentos que detenha ou possa obter.

Alega que o controle judicial do ato administrativo deve se restringir ao exame da legalidade, inexistindo teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a anulação da decisão administrativa.

Aponta que a negativa em cooperar com o processo fiscalizatório impacta diretamente o exercício das competências legais do PROCON, prejudicando a transparência e o combate a práticas abusivas no mercado.

Ressalta que a própria decisão administrativa do PROCON encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na jurisprudência do STJ, os quais reconhecem a legitimidade da atuação instrutória dos órgãos de defesa do consumidor.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da decisão administrativa proferida pelo PROCON Municipal de Cuiabá, com o restabelecimento da multa imposta e das prerrogativas do órgão fiscalizador.

Nas contrarrazões, o apelado alega que a sentença deve ser integralmente mantida, tendo em vista que o sindicato não se enquadra como fornecedor na forma do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, não participando da cadeia de consumo nem exercendo qualquer atividade comercial em nome dos seus associados.

Assevera que a exigência de fornecimento de documentos fiscais de terceiros – seus associados – configura indevida transferência de obrigação fiscalizatória ao sindicato, afrontando o artigo 8º, III, da Constituição Federal, além de violar o sigilo fiscal e os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.

Afirma que a atuação do PROCON extrapolou os limites legais e violou os direitos da entidade sindical ao tentar coagi-la à entrega de documentos protegidos por sigilo, o que motivou corretamente a concessão da segurança pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Cidadania, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela
manutenção da sentença
, por entender legítima a atuação do sindicato em defesa de seus associados e indevida a imputação de responsabilidade ao ente sindical por descumprimento de obrigação que lhe é estranha, reafirmando, ainda, a violação aos princípios constitucionais e à legislação de proteção de dados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia posta nestes autos consiste em definir se é legítima a exigência formulada pelo PROCON Municipal de Cuiabá ao sindicato impetrante, para que este requisitasse e fornecesse documentos fiscais, contábeis e comerciais de seus associados, sob pena de sanção administrativa em razão da suposta recusa em cooperar com atividade fiscalizatória.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo e afastando a possibilidade de o PROCON exigir do sindicato o fornecimento de informações cobertas por sigilo fiscal de seus associados.

O Município de Cuiabá, ora apelante, sustenta que a sentença interpretou de modo excessivamente restritivo as atribuições legais do PROCON, violando o dever de cooperação no âmbito do processo administrativo e esvaziando a eficácia da fiscalização consumerista. Argumenta, ainda, que a atuação do órgão municipal estaria amparada na Teoria da Cadeia de Consumo e na Teoria da Aparência, além de compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O recurso deve ser desprovido
.

Com efeito, embora seja incontroverso que os órgãos de proteção e defesa do consumidor detenham poder de polícia administrativa para requisitar informações a fornecedores e terceiros, esse poder não é absoluto, devendo observar os
limites constitucionais e legais
, incluindo a proteção de
direitos fundamentais dos administrados
.

O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor define fornecedor como
“toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de produção, comercialização ou prestação de serviços”
. O sindicato, como ente representativo de classe, não se enquadra neste conceito. Sua finalidade institucional é de representação e defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria profissional, conforme dispõe o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não é sua função realizar fiscalização ou intermediar obrigações de seus associados perante o Poder Público.

Ademais, a exigência feita pelo PROCON, na forma como estruturada, implicava
obrigação do sindicato de obter e repassar documentos fiscais sigilosos de terceiros
, o que não apenas extrapola as atribuições do ente sindical, como também viola garantias constitucionais ao
sigilo fiscal
(arts. 197 e 198 do CTN), além das disposições da
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
.

Conforme bem pontuado na sentença, não cabe ao Poder Público instrumentalizar o sindicato como
prolongamento de sua estrutura de fiscalização
, exigindo-lhe condutas que afrontam os direitos de seus filiados e distorcem sua função institucional. Tal prática
compromete o princípio da legalidade
(art. 37 da CF), pois cria, sem respaldo normativo expresso, obrigações de natureza sancionatória a ente que sequer figura como sujeito passivo legítimo.

Além disso, como alertado tanto pela sentença quanto pelo parecer ministerial, o compartilhamento compulsório de informações comerciais sensíveis entre empresas concorrentes, mesmo por meio de entidade de classe, pode configurar
conduta anticoncorrencial
, ferindo os princípios da livre iniciativa e da concorrência, conforme preceitua o art. 170, inciso IV, da Constituição Federal.

Não se desconhece que a atuação do PROCON busca proteger o consumidor, mas essa atuação deve ser exercida
dentro dos limites da legalidade, finalidade e proporcionalidade
. Como bem acentuado pelo Ministério Público, o órgão possui meios próprios e diretos para realizar sua fiscalização junto aos fornecedores efetivos, não havendo justificativa plausível para a intermediação forçada de entidade sindical.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se harmonizam com os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, finalidade, devido processo legal e proteção de dados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026